Tribunal: TJMT
Processo: 0001829-26.2012.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001829-26.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASSIA RONDON - CPF: 406.462.891-87 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÉBITO INEXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE QUE NÃO REPASSOU A QUANTIA DESCONTADA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PARÂMETRO RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da Constituição Federal, cabe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão.

2.

A cobrança sucessiva de parcelas, em razão da ausência de repasse pelo município ao credor dos valores retidos, referentes a empréstimo consignado, configura dano moral passível de ser indenizado.

3.

Para fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, não permitindo o seu enriquecimento imotivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOBRES contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nobres que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada ajuizada por APARECIDA DE CASSIA RONDON em desfavor do apelante e de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente o pleito.

Inconformado, o município-apelante requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da autora, uma vez que não houve violação ao seu direito da personalidade, pois não sofreu restrição de crédito tampouco teve seu nome negativado, não possuindo, meras notificações de cobrança, o condão de gerar indenização por dano moral.

Requer, ainda, subsidiariamente, a redução do dano moral, bem como seja afastada a condenação de pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, a apelada Aparecida de Cassia Rondon requer o desprovimento do recurso (ID 13011478).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (ID 20096473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o MUNICÍPIO DE NOBRES recorre da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito requerido por
APARECIDA DE CASSIA RONDON
na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para:. 1. DETERMINAR que o requerido Município de Nobres/MT repasse para a instituição consignatária, BV Financeira os valores que foram descontados dos holerites da parte requerente, devidamente atualizados; 2. DETERMINAR a parte requerida BV Financeira, abstenha-se de negativar o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais); 3 – CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE NOBRES/MT ao pagamento de R$ 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais) , a título de danos morais, conforme Sumula 54 do STJ e correção monetária medida pelo INPC a partir desta condenação.” (Id.

13011963 – Pág. 4). Em sede de Embargos de Declaração opostos pela BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, os quais foram acolhidos em parte, o Juízo a quo, sanando a omissão apontada, assim deliberou: “... faço constar à sentença de fl. 166/176, o seguinte: "2. DETERMINAR a parte requerida BV Financeira, abstenha-se de negativar o nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de RS 100,00 (cem reais). Ressalto que a presente determinação abrange apenas as parcelas reclamadas pelo requerente, que foram descontadas pelo primeiro requerido e não foram repassadas ao 2o requerido, as quais devem ser devidamente apuradas em liquidação de sentença (...)Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, Município de Nobres no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, do Código de Processo Civil..
’

(ID 13013959 - PÁG. 2)

Pois bem, colhe-se dos autos que a apelada é servidora pública que firmou contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com a BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, cabendo ao Município de Nobres o repasse dos valores.

Contudo, não obstante o ente municipal fazer o referido desconto do salário da autora-recorrida, não o repassava à instituição financeira.

Condenado ao pagamento de indenização, por dano moral, à autora-apelada, o Município busca a reforma da sentença defendendo a improcedência deste pleito, ao fundamento de que não houve violação ao direito da personalidade daquela, pois não sofreu restrição de crédito tampouco teve seu nome negativado, não possuindo, notificações de cobrança, o condão de gerar indenização por dano moral.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do disposto no §6o do artigo 37 da Constituição Federal, em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Assim sendo, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo ou comissivo praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nesse diapasão, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume a demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento, do contrário, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

No caso dos autos, verifico que o Município de Nobres firmou convênio com a BV Financeira S/A com o objetivo de abertura de linha de empréstimo pessoal aos seus servidores, com o débito das parcelas diretamente na folha de pagamento (ID 130012499).

Ocorre que o referido município, ora apelante, embora procedesse ao desconto do valor da parcela do empréstimo contraído pela servidora na BV Financeira S/A diretamente na folha de pagamento, deixava de repassar tal quantia à instituição credora, conforme se depreende dos autos, gerando, portanto, o dever de indenizar a apelada pelo prejuízo moral advindo desse ato.

A questão já foi, inclusive, decidida por este Sodalício. Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÉBITO INEXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE QUE NÃO REPASSOU A QUANTIA DESCONTADA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PARÂMETRO RAZOÁVEL – RECURSOS IMPROVIDOS. O sistema jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato-lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa. A cobrança contínua de parcelas, em razão do não repasse pelo município ao credor dos valores retidos, referentes a empréstimo consignado, configura dano moral passível de ser indenizado. O envio de notificações e a cobrança de valores descontados em folha de pagamento de servidor e não repassados à instituição bancária não são suficientes para configuração do dano moral. A indenização por dano moral deve ser arbitrada moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada.”
(Ap 144721/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 23/04/2015)

É de se ressaltar, por oportuno, que o fato de a recorrida não ter seu nome negativado não afasta a ocorrência de dano moral, já que recebeu notificações e cobranças por atraso de pagamento, o qual aconteceu por ato exclusivo do apelante.

Da mesma forma, no que concerne à redução do
quantum
indenizatório, o apelo não comporta acolhimento.

Com relação à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira ensina:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima."
(
in
Responsabilidade Civil, 6a ed., Forense, 1995, p. 60).

Em casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Deve-se considerar na sua fixação, ainda, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Ademais, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas não se admite que o ressarcimento pretendido seja fonte de lucro para o ofendido.

Na espécie, atentando para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, mormente a situação econômico-financeira de ambos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo monocrático mostra-se adequado, pois não proporcionará à apelada enriquecimento indevido e terá cumprido sua função pedagógica, punir o ofensor e compensar a dor sofrida pela vítima.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DIVERSAMENTE INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF. 1. Esta Corte, em casos que tais, tem fixado a indenização por danos morais em valores equivalentes a até cinquenta salários mínimos. 2. O valor arbitrado a título de reparação de danos morais está sujeito ao controle do Superior Tribunal de Justiça, desde que seja irrisório ou exagerado, o que não ocorre no presente caso em que fixado em R$ 12.000,00. 3. Não conhecimento do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, quando a recorrente não indica de forma clara em torno de qual dispositivo legal teria havido interpretação divergente" (REsp 894829/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2008, DJe 29/10/2008). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no Ag 1145611 / SP; Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; DJe 18/05/2011).

N
o tocante aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de piso, verifico que também não merecem reforma, eis que fixados dentro dos parâmetros legais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE NOBRES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019